Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-31.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança regressiva ajuizada em desfavor de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se existem elementos probatórios suficientes que demonstrem o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados da apelante e a conduta da concessionária de energia elétrica, considerando a ausência de perícia técnica direta nos equipamentos danificados e a apresentação exclusiva de laudos técnicos unilaterais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, fundada no art. 37, § 6º da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados pela apelante carecem de elementos essenciais que lhes confiram confiabilidade probatória plena, notadamente quanto à qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram e ao detalhamento metodológico dos procedimentos adotados na avaliação dos equipamentos.

5. A mera ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica não constitui, por si só, prova do nexo causal com os danos verificados, sendo necessária demonstração técnica conclusiva da relação direta entre os danos e uma falha específica no fornecimento de energia elétrica.

6. Incide a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbindo à seguradora sub-rogada demonstrar de forma inequívoca a existência do nexo causal entre os danos indenizados e a conduta da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de energia elétrica não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados, sendo insuficientes, para esse fim, laudos técnicos unilaterais desprovidos de elementos metodológicos e de qualificação técnica adequada dos profissionais que os elaboraram."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 621, I; TJ-MT, Apelação Cível 1039688-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 24/03/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1039235-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
ação de cobrança regressiva
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora, ora apelante, ajuizou a demanda buscando o ressarcimento do valor de R$ 48.464,38 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), correspondente às indenizações que pagou aos seus segurados CAMPO VERDE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (R$ 19.023,33), GLOBO CONTABILIDADE EIRELI (R$ 13.517,60) e COMERCIAL NOVO ESTADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (R$ 15.923,45), em razão de danos elétricos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Em sua contestação, a ré, ora apelada, negou a existência de falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso, alegando a ocorrência de caso fortuito e força maior. Impugnou ainda o laudo pericial unilateral apresentado pela autora, considerando-o imprestável como prova.

Na fase de especificação de provas, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a ré pugnou pela produção de prova pericial. O magistrado determinou a intimação da parte autora para informar se possuía as peças danificadas para realização da perícia técnica, tendo a mesma informado que não possuía mais os equipamentos danificados.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que os documentos produzidos unilateralmente pela autora não demonstraram satisfatoriamente a responsabilidade civil da concessionária pelos danos materiais suportados pela parte segurada, ressaltando a impossibilidade de realização de prova pericial nos equipamentos e a ausência de nexo causal entre a suposta conduta da ré e os danos.

Inconformada, a seguradora apelante recorre alegando, em síntese: a) desnecessidade de realização de perícia técnica e de preservação dos equipamentos danificados; b) existência de
error in judicando
, pois há provas suficientes nos autos da responsabilidade da concessionária apelada; c) oscilação de energia comprovada pelos documentos juntados pela própria apelada; d) comprovação dos danos materiais através dos documentos apresentados com a inicial; e) necessidade de aplicação de correção monetária e juros desde a data do desembolso.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a imprestabilidade dos laudos unilaterais apresentados, por não terem sido submetidos ao contraditório e por não terem sido elaborados por profissionais com qualificação técnica adequada, além da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
ação de cobrança regressiva
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, verifico que o recurso interposto merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A apelação é tempestiva, considerando que a parte recorrente registrou ciência da sentença em 16/05/2025 e apresentou seu recurso em 03/06/2025, portanto, dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º do Código de Processo Civil. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovantes juntados com o recurso. A parte recorrente possui interesse e legitimidade recursal, e o recurso é adequado à finalidade pretendida.

O litígio versa sobre ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica. A apelante visa o ressarcimento de valores pagos a seus segurados, alegando que os danos em equipamentos eletroeletrônicos foram causados por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela apelada.

O cerne da controvérsia consiste em determinar se existem elementos probatórios suficientes que demonstrem o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados da apelante e a conduta da concessionária de energia elétrica apelada, considerando que não foi realizada perícia técnica direta nos equipamentos danificados.

A apelante argumenta que a sentença recorrida merece reforma por ter exigido prova pericial nos equipamentos danificados e sua preservação, o que a seu ver seria desnecessário diante da suficiência da documentação apresentada.

Ao analisar este argumento, é imprescindível ponderar que, embora não haja, de fato, obrigação legal específica que determine a preservação de bens danificados por tempo indeterminado, a verificação técnica adequada é elemento essencial para a demonstração do nexo causal em casos que envolvem danos a equipamentos eletroeletrônicos.

Em situações como a presente, a jurisprudência consolidada deste Tribunal tem reconhecido que, embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, combinado com o art. 14 do CDC, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos alegados.

A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que substituiu a Resolução n. 414/2010, estabelece em seu art. 621, inciso I, que a distribuidora de energia só poderá se eximir do ressarcimento quando comprovar a inexistência de nexo causal entre o evento e os danos reclamados. Esta norma, entretanto, não significa inversão do ônus da prova de forma absoluta, especialmente em ações regressivas movidas por seguradoras, quando estas se sub-rogam nos direitos de seus segurados.

No caso em análise, a ausência dos equipamentos para realização de exame pericial, por si só, não seria impeditiva para o reconhecimento da responsabilidade da concessionária. Todavia, tal circunstância exige que os demais elementos probatórios dos autos sejam suficientemente robustos para demonstrar o nexo causal entre os danos e a falha na prestação dos serviços.

Adentrando ao exame da documentação técnica apresentada nos autos, verifico que a apelante instruiu a inicial com laudos elaborados unilateralmente, relatórios de sinistro, fotografias e notas fiscais de substituição dos equipamentos danificados.

Embora a apelante sustente que tais documentos são suficientes para comprovar o nexo causal, a análise detida dos autos revela que os laudos técnicos apresentados carecem de elementos essenciais que lhes confiram confiabilidade probatória plena. Não há informação precisa sobre a qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, tampouco detalhamento metodológico sobre os procedimentos adotados na avaliação técnica dos equipamentos.

A questão crucial neste caso não é a mera existência de laudos ou documentos, mas sim sua capacidade de comprovar efetivamente o nexo causal entre os danos verificados e uma falha específica no fornecimento de energia elétrica atribuível à concessionária.

Por outro lado, a apelada apresentou elementos que merecem consideração no contexto probatório. Ao contrário do que afirma a apelante, os documentos apresentados pela concessionária em sua contestação, embora confirmem a ocorrência de interrupções de energia nas datas dos sinistros, não estabelecem por si só o nexo causal necessário. Isso porque nem toda interrupção ou oscilação na rede elétrica é necessariamente causadora de danos a equipamentos, especialmente aqueles que contam com dispositivos de proteção.

Nesse sentido, é importante destacar que os relatórios apresentados pela concessionária apelada são documentos oficiais, auditados periodicamente pela ANEEL, gozando, portanto, de presunção de veracidade quanto às informações técnicas neles contidas, cabendo à parte autora, ora apelante, produzir prova suficientemente robusta para afastar tal presunção.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de comprovação do nexo causal em ações desta natureza, não sendo suficiente a mera apresentação de laudos unilaterais genéricos. Nesse sentido, cabe transcrever o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por HDI Seguros do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. Alega a recorrente que houve falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, ocasionando danos a equipamentos eletrônicos de seu segurado, o Condomínio Residencial Green Park, sendo devida a indenização regressiva. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos a equipamentos eletrônicos do segurado da recorrente, supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica, considerando-se os documentos e provas apresentados. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano alegado. 5. No caso, os laudos apresentados pela seguradora recorrente são unilaterais e genéricos, sem a devida qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram ou descrição dos procedimentos periciais realizados, sendo insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade. 6. A concessionária de energia apresentou relatório técnico indicando a inexistência de oscilação elétrica na unidade consumidora na data do sinistro, documento esse que goza de presunção de veracidade, auditado periodicamente pela ANEEL. 7. O simples fato de um equipamento apresentar danos elétricos não implica, por si só, na responsabilidade da concessionária de energia, sendo necessária a prova concreta do defeito na prestação do serviço. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido, honorários majorados. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, não sendo suficiente, para esse fim, laudo técnico unilateral e genérico." (N.U 1039688-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando a concessionária ao pagamento de indenização por supostos danos elétricos em equipamentos de segurados da apelada. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos supostamente causados por oscilações e quedas de energia elétrica, considerando a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a falha no fornecimento e os prejuízos relatados. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sujeitando-se à reparação de danos quando verificada a falha na prestação do serviço. 4. Todavia, não ficou demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, pois os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e inconclusivos, sem comprovação técnica suficiente. 5. Ademais, há elementos nos autos indicando a ocorrência de força maior – chuvas e ventos fortes – que constituem excludentes de responsabilidade, afastando a obrigação de indenizar. 6. A seguradora poderia ter produzido prova pericial antecipada para elucidar a origem dos danos, conforme art. 381 do CPC, mas optou por não fazê-lo, não se desincumbindo do ônus probatório exigido pelo art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais quando não comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os prejuízos relatados, especialmente quando há indícios de excludente de responsabilidade, como força maior." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT, Apelação Cível 1012073-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024. (N.U 1039235-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Estes julgados reforçam a compreensão de que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, não sendo suficiente para tanto a apresentação de laudos unilaterais e genéricos.

No presente caso, incide a regra geral de distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A apelante, enquanto seguradora sub-rogada nos direitos de seus segurados, assumiu o ônus de demonstrar de forma inequívoca a existência do nexo causal entre os danos por ela indenizados e a conduta da concessionária apelada. Contudo, diante da inexistência de perícia nos equipamentos danificados e da insuficiência dos laudos unilaterais apresentados, verifica-se que não houve comprovação satisfatória desse elemento essencial à configuração da responsabilidade civil.

Ressalte-se que a mera ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme relatórios apresentados pela própria concessionária, não constitui, por si só, prova do nexo causal com os danos verificados. Diversos fatores podem contribuir para danos em equipamentos eletroeletrônicos, como instalações elétricas internas deficientes, ausência de dispositivos de proteção adequados ou até mesmo defeitos intrínsecos aos próprios aparelhos.

Na ausência de prova técnica conclusiva que demonstre a relação direta entre os danos e uma falha específica no fornecimento de energia elétrica, não há como responsabilizar a concessionária apelada pelos valores desembolsados pela seguradora apelante.

A apelante sustenta, ainda, que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para comprovar os danos materiais sofridos, especialmente as notas fiscais e comprovantes de pagamento das indenizações.

É inquestionável que a seguradora apelante comprovou o pagamento das indenizações a seus segurados, sub-rogando-se, assim, nos direitos destes, conforme previsto no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF. Entretanto, a comprovação do pagamento, por si só, não é suficiente para impor à apelada o dever de ressarcimento, sendo necessária, para tanto, a demonstração do nexo causal entre os danos indenizados e uma conduta atribuível à concessionária.

Como já mencionado, os laudos técnicos apresentados pela apelante não se mostram suficientes para estabelecer esse vínculo causal, pois carecem de elementos técnicos específicos que permitam concluir, com segurança, que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos decorreram efetivamente de oscilações na rede elétrica fornecida pela apelada.

Nesse contexto, ainda que reconhecendo o valor probatório relativo dos documentos apresentados pela apelante, não é possível extrair deles a certeza necessária quanto à responsabilidade da apelada pelos danos indenizados.

Em síntese, após análise detida dos autos e das alegações das partes, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, uma vez que a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos indenizados e a conduta da concessionária apelada.

Desta forma, embora seja incontestável a natureza objetiva da responsabilidade das concessionárias de serviço público, conforme art. 37, § 6º da CF/88, a demonstração do nexo causal permanece como elemento essencial à configuração do dever de indenizar, não podendo ser presumido a partir da mera ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No caso em análise, os documentos apresentados pela apelante, especialmente os laudos técnicos elaborados unilateralmente, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos decorreram diretamente de falhas no fornecimento de energia elétrica atribuíveis à apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante à apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025